Tribunal: TCU
Processo: 016.565/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7241/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.565/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldevez Bacelar Lima (XXX.400.388-XX); Antonia Ferreira Lima (XXX.137.074-XX); Cristiane Reis Lobo (XXX.849.185-XX); Dayse Maria Lobo (XXX.182.235-XX); Debora Maria Lobo de Sousa (XXX.706.325-XX); Edilene Ferreira da Silva (XXX.521.277-XX); Elaine Ferreira Jabur (XXX.380.217-XX); Eliane Ferreira da Silva (XXX.565.317-XX); Elizabete Ferreira da Silva (XXX.331.007-XX); Gabrielle Regina Alves Fuzle Elahe Hasan (XXX.762.187-XX); Magali Reis Lobo (XXX.465.435-XX); Orieta Alves Ferreira (XXX.940.195-XX); Rosana da Silva Oliveira (XXX.825.207-XX); Sonia Regina Alves da Silva (XXX.490.191-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.